Tribunal: TJSP
Processo: 2294325-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO EM 1o GRAU. 2. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA. 3. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA SITUAÇÃO FÁTICA AFIRMADA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA COGNIÇÃO. 4. DEPÓSITO DO MONTANTE INCONTROVERSO DAS

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO EM 1o GRAU. 2. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA. 3. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA SITUAÇÃO FÁTICA AFIRMADA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA COGNIÇÃO. 4. DEPÓSITO DO MONTANTE INCONTROVERSO DAS PARCELAS DO CONTRATO. AUTORIZAÇÃO, ENTRETANTO, SEM EFEITO LIBERATÓRIO. 5. RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.